Tribunal: TJSP
Processo: 1024394-84.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000743469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1024394-84.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante BRAU ITAIM RESTAURANTE EIRELI EPP, é
embargado
ALLPARK
EMPREENDIMENTOS
PARTICIPAÇÕES
E
SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1024394-84.2019.8.26.0100/50000 SÃO PAULO 2/4
VOTO N.: 43853
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N.:
1024394-84.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: BRAU ITAIM RESTAURANTE EIRELI EPP
EMBARGADO: ALLPARK EMPREENDIMENTOS
PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Embargos de declaração. Infringência pretendida.
Somente é admitida a revisão do mérito se
decorrência lógica do saneamento da omissão,
contradição ou obscuridade. Desnecessidade de
menção a dispositivos legais tidos por violados.
Precedentes
jurisprudenciais.
Embargos
rejeitados.
Brau Itaim Restaurante Eireli opõe embargos de
declaração contra o v. Acórdão de fls. 362/366 buscando rediscutir a
matéria, além de requerer o prequestionamento expresso.
É o relatório.
Insurge-se a embargante contra a condenação ao
pagamento de perdas e danos. Afirma, para tanto, que a área não estava
locada, não podendo ser estabelecido valores a título de locação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1024394-84.2019.8.26.0100/50000 SÃO PAULO 3/4
Os embargos não podem ser acolhidos.
Cumpre lembrar que nos termos do artigo 1022 do
Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para:
I Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material.
Na lição do saudoso Pontes de Miranda, no que diz
respeito aos embargos de declaração, “O que se pede é que se declare o
que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou
impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima” [cf,
Comentários ao CPC, Ed. Forense, VII, 399-400].
De forma clara, constou na decisão da d. Turma
julgadora que: “...é cabível o pagamento de aluguel como indenização pela
retenção ilícita pela comodatária, ainda que o pedido tenha sido feito na
exordial de modo genérico”. E mais à frente “o aluguel em caso de
descumprimento do prazo para restituição do bem dado em comodato tem
natureza indenizatória e visa ressarcir o comodante por eventuais perdas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1024394-84.2019.8.26.0100/50000 SÃO PAULO 4/4
danos sofridos em razão da mora do comodatário”
Qualquer insurgência quanto a essa decisão deverá ser
buscada pela via recursal própria, lembrando que impossível a rediscussão
da matéria em embargos de declaração.
Assim, não há vício a declarar, mas convicção que segue
reiterada.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica